Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717895-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: INOVA TRANSPORTES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FACO RECUPERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0705262-85.2018.8.07.0001, informou que somente autorizará o levantamento de valores após o trânsito em julgado da sentença exarada em sede de Embargos à Execução. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em breve resumo, narra que foi proposta ação de Execução de Título Extrajudicial em seu desfavor, com lastro em dez notas promissórias que perfazem o valor total de R$ 1.382.000,00 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil reais) e que a parte agravada, peticionou requerendo a penhora de créditos que a executada, ora agravante, possui perante o Distrito Federal, o que foi deferido. Depositado pelo Distrito Federal o crédito nos autos da Execução, houve pedido da exequente, ora agravada, de levantamento destes valores, o que restou indeferido pelo Juízo a quo. Diz que opôs Embargos à Execução que foram parcialmente acolhidos com o reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados e que, opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, com a manutenção da sentença. Afirma que a exequente, ora agravante, interpôs recurso de apelação e que o juízo determinou a suspensão da Execução até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos, o que impede o levantamento dos valores que lhe pertencem. Discorre acerca da relação comercial entre as partes bem como da origem nas notas promissórias que embasaram a Execução de Título Extrajudicial, aduzindo ser credora da exequente, ora agravada, o que ensejou propositura de Ação de Prestação de Contas, em que a exequente, ora agravada, não foi citada, apesar das inúmeras tentativas de localizá-la, afirmando que a agravada tem se furtado a receber o mandado e que já tentou levantar a quantia depositada em Juízo, com verdadeiro intuito de prejudicá-la. Afirma que possui diversos créditos a receber do Governo do Distrito Federal, da Prefeitura Municipal de Paulista e de Recife/Pernambuco, destacando que são valores que ultrapassam R$ 1.076.029,34 (um milhão, setenta e seis mil vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), o que demonstra sua liquidez e que, em caso de provimento do apelo interposto pela exequente, ora agravada, não haverá dificuldade em saldar a dívida. Defende que o indeferimento do pedido de levantamento dos valores depositados judicialmente para a garantia de crédito está acarretando-lhe imensurável prejuízo, haja vista que a quantia, que é de sua titularidade, já foi reconhecida como inexigível pela sentença que acolheu os Embargos à Execução por ela opostos. Aponta que a parte agravada poderá interpor diversos recursos protelatórios que poderão obstar o trânsito em julgado da sentença nos Embargos a Execução, o que impedirá o levantamento de quantia a que faz jus. Com estes fundamentos, entende ser possível o levantamento dos valores penhorados. Tece outras considerações. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para autorizar o imediato levantamento dos valores que foram depositados em conta judicial. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência deferida. Preparo recolhido no ID 35928766 e ID 35928768. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 125610222 – autos de origem): Certifico que autorizei o acesso aos documentos acostados ao ID 124764913 às partes. Por fim, novamente esclareço que somente haverá levantamento dos valores após o trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos à execução. Aguarde-se o julgamento. A controvérsia do recurso cinge-se em avaliar a possibilidade de levantamento de valores penhorados em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial em que foi reconhecida a inexigibilidade da dívida por meio de sentença proferida nos Embargos à Execução opostos, restando pendente a análise de Agravo em Recurso Especial. Com efeito, a parte ora agravante insurge-se, mais uma vez, contra decisão por meio da qual o Juízo singular indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial. Os argumentos esposados pela parte agravante basicamente repisam os mesmos argumentos defendidos por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento no 0715290-13.2021.8.07.0000. Naquela oportunidade, ao analisar a tutela de urgência de vindicada, entendi que não estavam presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida pleiteada. Também não os vejo presentes neste momento processual, portanto, reitero, ao menos em parte, as mesmas razões de decidir expostas naquela ocasião. (destaquei) No caso ora em exame, iniciada a ação de execução de título extrajudicial, a agravante interpôs Embargos à Execução que foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado nos embargos apenas para declarar a inexigibilidade dos valores em cobrança na execução em apenso. Resolvo o mérito nos termos do art.487, I, do CPC/2015. Considerando a sucumbência recíproca e proporcional, condeno as partes a dividirem o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico – valor executado, a teor do art. 85, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Ato registrado eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após a rejeição dos Embargos de Declaração opostos pela embargada, ora agravada, as partes interpuseram Apelação, conforme se verifica dos IDs 87168834 e 25619573. Os referidos recursos já foram julgados, contudo, a sentença que julgou os Embargos à Execução parcialmente procedentes ainda não transitou em julgado, visto que resta pendente a análise de Agravo em Recurso Especial. Dessa forma, a suspensão do feito até a análise do recurso em tramitação no colendo Superior Tribunal de Justiça observa o dever geral de cautela. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL EM DESFAVOR DE ACORDÃO DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ESPECIAL. DEVER DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Agravo de instrumento: O Recurso Especial não possui, em regra, efeito suspensivo, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve ter seu regular prosseguimento. No entanto, considerando que o feito está garantido com a efetivação da penhora de valor significativo, cabível o indeferimento da expedição de alvará, em atenção ao poder geral de cautela do magistrado, porquanto esta representa dano de difícil reparação a parte executada. 3. Deve-se aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça para ser deferido o levantamento do valor penhorado no processo originário, ante a ausência de patrimônio para fazer frente a eventual decisão de impenhorabilidade do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1207303, 07020234220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. TRÂMITE DO FEITO SUSPENSO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Descabe a interposição de agravo interno em face de duas decisões, a saber, contra a que rejeitou os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão que suspendeu o trâmite do processo, e contra a que indeferiu o pedido de levantamento de depósitos, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual deve haver um recurso para cada decisão a ser atacada. 2. O deferimento de levantamento de quantia depositada em juízo somente é possível quando não houver pendente recurso que possua efeito suspensivo típico, nem tenha sido atribuído tal efeito nas instâncias superiores. 3. Havendo efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação - uma vez que não constitui exceção à regra do caput do art. 1.012 do CPC -, bem como suspensão do trâmite do processo como um todo, por força de decisão proferida no REsp 1.740.397-RS, não há que se falar em levantamento de valores depositados para efeitos de cumprimento provisório de sentença. 4. O não provimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a imposição de multa ao agravante em favor do agravado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1297369, 07265477120178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO. DEVER DE CAUTELA. ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. 1. Nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Apesar de ser possível a dispensa da caução para levantamento de valores depositados ou penhorados, antes do julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de sentença nas hipóteses específicas elencadas nos incisos do art. 521, do CPC, o parágrafo único do mesmo dispositivo condiciona a expedição do respectivo alvará à inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao devedor, o que não restou demonstrado na hipótese. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1215999, 07149227220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, ressalte-se que o deferimento do pedido de antecipação da tutela ocasionaria o levantamento dos valores bloqueados pela agravante, incorrendo, assim, em evidente irreversibilidade dos efeitos da decisão. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 3 de junho de 2022 17:26:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador